Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, os réus opõem embargos de declaração com vistas a suprir obscuridade quanto à verba sucumbencial arbitrada em 10% do valor da condenação, quando deveria ter sido fixada sobre o valor da causa.
3. Razão assiste aos embargantes. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. No caso em tela não houve condenação, porquanto a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa.
5. Desse modo, confiro efeitos modificativos ao presente recurso para acolher os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e DETRAN/DF, a fim de sanar o vício apontado e modificar o item 7 do acórdão para que passe a conter o seguinte teor: Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e acolhidos.
7. A redação dos demais itens permanece tal qual fora lançada.